Tribunal: TJES
Processo: 0002926-28.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002926-28.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002926-28.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082, JANAINA CHELOTTI - SP392278, LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GERALDO PEREIRA SILVESTRE contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegada ausência de dolo e à suposta responsabilização objetiva, afirmando que a condenação teria se baseado unicamente na condição de administrador da empresa ECO Distribuidora de Materiais Plásticos Ltda., sem comprovação de ciência ou intenção na supressão do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de responsabilização objetiva do embargante, diante da alegação de ausência de dolo na prática do crime tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito da causa.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva de ausência de dolo, afastando a alegação de responsabilidade objetiva, com base na análise da atuação direta e consciente do embargante nas condutas que resultaram na fraude tributária.

A decisão impugnada reconheceu que o administrador da empresa tinha ciência inequívoca da exclusão do programa de incentivos fiscais e, mesmo assim, continuou a declarar os tributos com aplicação indevida da alíquota reduzida, evidenciando conduta dolosa.

Restou consignado que não houve delegação de poderes decisórios à contadora terceirizada e que o controle sobre os lançamentos fiscais permanecia sob responsabilidade do embargante.

A tese de domínio do fato foi corretamente aplicada, com a responsabilização penal do gestor que, com consciência e vontade, presta declarações inverídicas ao Fisco, não havendo que se falar em responsabilização objetiva.

O inconformismo da parte embargante traduz mera tentativa de atribuir efeitos modificativos aos embargos, o que extrapola os limites dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o julgador enfrente adequadamente as teses centrais da controvérsia.

Responde penalmente o gestor que, mesmo ciente da exclusão de benefício fiscal, mantém conduta dolosa voltada à supressão de tributos, não se admitindo responsabilização objetiva na seara penal.

É incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou conferir-lhes efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002926-28.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082, JANAINA CHELOTTI - SP392278, LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO PEREIRA SILVESTRE

em face do Acórdão (ID 15607987) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo
.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 14296762) que incorreu em omissão a decisão impugnada, porquanto deixou de apreciar suposta responsabilização objetiva, sob a justificativa de que o embargante teria sido condenado apenas por ocupar posição de administrador da Empresa ECO Distribuidora de Materiais Plásticos Ltda., sem demonstração de dolo ou ciência quanto à supressão do ICMS.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pelo embargante.

No Acórdão embargado foram
examinadas detidamente
todas as teses apresentadas, incluindo a suposta ausência de dolo, a atuação da contadora terceirizada e a alegada boa-fé por parte do administrador, consoante se extrai do excerto abaixo colacionado:

“Frente a tal panorama, verifica-se que a Empresa Eco Distribuidora de Materiais Plásticos Ltda aderiu, no ano de 2014, ao Contrato de Competitividade, celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o setor atacadista capixaba, representado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo. Tal adesão garantiu à empresa benefícios fiscais, notadamente a redução da carga tributária incidente, conforme previsão expressa nas cláusulas 2.1 e 2.1.2 do referido contrato (ID 11296954, Vol. 01, parte 02, pp. 03/12).

Entrementes,
a empresa deixou de cumprir uma das exigências contratuais, consistente no preenchimento anual da “Ficha de Informações – Cadastral” (cláusula 3.7) (ID 11296954, Vol. 01, parte 02, pp. 03/12) e, em decorrência dessa omissão, a Eco Distribuidora foi formalmente excluída do programa de incentivos
.

Nesse panorama,
nada obstante a ciência inequívoca da exclusão – comprovada por meio de ofício circular e de mensagem eletrônica encaminhada ao e-mail institucional da empresa (ID 11296954, Vol. 01, parte 01, p. 56), o responsável pelas obrigações tributárias da empresa, ora acusado, manteve a conduta de lançar indevidamente créditos fiscais nos Documentos de Informações Econômico-Fiscais (DIEFs), como se ainda gozasse do benefício fiscal
.

É de se pontuar que tal prática perdurou de junho de 2015 a abril de 2017, conforme evidenciam o parecer técnico (ID 11296954, Vol. 01, parte 01, pp. 45/47) e os documentos fiscais (ID 11296954, Vol. 01, parte 01, pp. 63/128).

Tal conduta resultou na redução indevida do ICMS a recolher, configurando evidente fraude à fiscalização tributária. A persistência nos lançamentos de créditos fiscais sem respaldo legal, após a exclusão do benefício, evidenciou intenção deliberada de burlar o sistema de arrecadação estadual.

Em decorrência da fraude, foi lavrado o Auto de Infração nº 5.036.040-0, resultando na inscrição da dívida ativa sob o nº 03380/2018. O crédito tributário apurado, atualizado monetariamente, atingiu o valor de 8.071.445,32 VRTEs, o que corresponde ao montante de R$ 27.618.064,45 (vinte e sete milhões, seiscentos e dezoito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme registrado nos autos.

Diante de tal cenário,
a defesa sustenta que o débito fiscal decorreu exclusivamente de falha atribuída à contadora terceirizada, Sra. Maria da Penha, que teria deixado de renovar o registro da empresa no COMPETE. Todavia, não há nos autos qualquer prova de que a contadora possuía autonomia decisória para aplicar alíquotas fiscais ou que tenha agido à revelia das ordens do administrador da empresa.

Ao revés, os elementos documentais, incluindo mensagens de e-mail, demonstram que o apelante foi alertado ainda em abril de 2015 (ID 11296954, Vol. 01, parte 01, p. 56) sobre a iminente exclusão do programa, tendo sido inclusive cientificado formalmente, por meio de ofício datado de 07 de maio de 2015 (ID 11296954, Vol. 01, parte 01, p. 56).

Apesar disso, o apelante permaneceu declarando os tributos com aplicação indevida da alíquota reduzida, gerando expressiva redução na carga tributária devida, conduta reiterada ao longo do período de junho de 2015 a abril de 2017.

Nesse contexto, é de se afirmar
a responsabilidade penal do gestor que detém o comando administrativo da empresa e que, de forma livre e consciente, presta declarações inverídicas ao Fisco, visando à supressão ou redução indevida de tributos.

De mais a mais,
não restou demonstrado que a contadora possuía poderes decisórios ou autonomia para aplicar, por conta própria, benefícios fiscais em nome da empresa. Tampouco há qualquer documentação que evidencie que o controle sobre os lançamentos nos DIEFs não estivesse sob responsabilidade direta do acusado, gestor das obrigações tributárias da empresa.

Portanto, ainda que a execução de tarefas contábeis estivesse delegada a terceiro,
competiam ao acusado a responsabilidade decisória e o dever de vigilância, único titular do domínio final dos atos que culminaram na fraude fiscal.

A
ausência de comprovação da autonomia da contadora para decidir sobre a aplicação de alíquotas reduzidas, somada à continuidade dolosa dos lançamentos ilegítimos após ciência inequívoca da exclusão do benefício fiscal, corrobora a conclusão de que a conduta do acusado foi determinante para a constituição do débito tributário em questão, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória
..” (NEGRITOS NOSSOS)

Note-se, portanto, que, consoante restou consignado,
não há qua
is
quer elemento
s
nos autos que demonstre
m
a existência de autonomia decisória por parte da contadora terceirizada
, ou que esta tenha agido à revelia do administrador. Ao reverso do que sustenta a Defesa, os documentos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
evidenciam a ciência e o comando direto do embargante sobre os atos de gestão fiscal
, especialmente no tocante ao lançamento de créditos tributários sem respaldo legal.

À luz de tal cenário, verifica-se que a tese de responsabilização objetiva foi
explicitamente afastada
no Acórdão embargado, que, com base na teoria do domínio do fato e na jurisprudência consolidada do STJ e STF, reforçou a
impossibilidade de isenção de responsabilidade penal de gestores que, de forma consciente e voluntária, mantêm conduta fraudulenta com a finalidade de suprimir tributo
, ainda que mediante delegação operacional a terceiros.

É oportuno reiterar que
a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte
, bastando que
enfrente os temas centrais com fundamentação adequada
, o que foi devidamente observado.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

Sob esse enfoque, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)